Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ENUNCIADO No 630 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP 1.301.935. MODUÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. Não se verifica a ocorrência do vício formal apontado pois há impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que o apelante entende pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a regular apresentação de contrarrazões ao apelo.

2. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, há legitimidade ativa do sindicato para a propositura de demanda que visa cumprir o título executivo judicial.

3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.

4. A natureza da substituição processual a que se refere o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, para defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria caracteriza-se como extraordinária. De tal sorte, o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio.

5. A presente demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, vez que possui titulares determinados ou determináveis, quais sejam, os servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, que prestam serviços ao ente com qualificações diversas, e que decorre de origem comum, consistente na suspensão do pagamento de tíquete- alimentação pela Administração Pública, violando obrigação legal.

6. O Enunciado no 630 da Súmula do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da entidade mesmo quando defende interesses de parte da categoria. Confira-se o teor do referido enunciado: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito. Modulação dos efeitos da decisão.